Tribunal: TJSP
Processo: 1005849-73.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005849-73.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante VILMA SOUZA
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TORQUATO GOMES CORRÊA (POR
CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005849-73.2016.8.26.0066 -Voto no 21.039
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1005849-73.2016.8.26.0066
Comarca:
Barretos (2a Vara Cível)
Apelante:
Vilma Souza Santos
Apelado:
Torquato Gomes Corrêa
Juiz:
Carlos Fakiani Macatti
Voto n. 21.039
EMENTA: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Na usucapião
extraordinária, havendo o animus domini, basta comprovação de
dois requisitos: o tempo contínuo e a posse mansa e pacífica,
independentemente de título e boa-fé - Inexistência dos requisitos
legais para a prescrição aquisitiva pela apelante - Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de usucapião extraordinária alegando a
autora que no ano de 2001 adquiriu o imóvel descrito na inicial, sem a
realização de contrato escrito de compra e venda e transferência do imóvel,
e, embora não possua comprovação do negócio jurídico, vem exercendo a
posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dona, há mais de quinze
anos, adimplindo todas as dívidas relacionadas ao IPTU e às despesas
ordinárias, além de promover benfeitorias no imóvel, nunca tendo sofrido
qualquer reivindicação referente a posse, pelo que requer seja declarada a
usucapião em seu favor.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a requerente ao pagamento das custas e
despesas processuais, observada a gratuidade da justiça (fls. 369/374).
A autora apelou alegando que o fato de locar o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005849-73.2016.8.26.0066 -Voto no 21.039
3
usucapiendo a terceiro, não afasta seu direito à declaração do domínio
efetivamente exercido sobre o bem, mormente por se tratar a ação de
usucapião extraordinária, de uma pretensão declaratória, diante do
preenchimento dos requisitos respectivos, e não constitutiva, não se
caracterizando a posse atual como requisito para tanto, pelo que requer a
procedência da ação (fls. 377/383).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 388/391).
É o Relatório.
A
usucapião
como
sintetizado
por
CLÓVIS
BEVILAQUA1: “é a aquisição do domínio pela posse prolongada”, sendo
seus requisitos a posse, o tempo, a sentença e a transcrição, constituindo
forma de aquisição originária da propriedade e de outros direitos reais, cujos
requisitos estão previstos nos arts. 1.238 usque 1.244 do Código Civil de
2002.
Na usucapião extraordinária, havendo o animus domini,
basta comprovação de dois requisitos: o tempo contínuo e a posse mansa e
pacífica, independentemente de título e boa-fé.
Pretende a apelante, com fundamento no art. 1.238 do
Código Civil, a declaração do domínio sobre o imóvel descrito na inicial, cuja
posse alega exercer há mais de quinze anos, sem qualquer oposição, alegando
que adquiriu o bem do requerido, sem, contudo, dispor de documento
probatório.
Em que pesem os argumentos exarados, o que se verifica
1 BEVILAQUA, Clóvis. Direito das Coisas. 1o vol. 2a Ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1946, p.
168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005849-73.2016.8.26.0066 -Voto no 21.039
4
dos autos é que a recorrente não conseguiu comprovar a efetiva posse do
terreno pelo tempo suficiente para a declaração do domínio.
Não obstante a presença da autora no imóvel para a
realização da perícia (fls. 288/289), que se deu com data e horário
previamente agendados, em duas ocasiões não definidas previamente, o
Oficial de Justiça se dirigiu o imóvel e constatou que a autora não residia no
local. Na primeira oportunidade, destinada à intimação acerca da realização
da audiência, verificou-se que no local residia a Sra. Ludimila Aparecida de
Souza, que informou ao Oficial de Justiça ter alugado o imóvel há duas
semanas, afirmando ter conhecimento de que a autora era a antiga moradora e
de que mudou-se para a Bahia (fls. 353). Na segunda oportunidade, a fim de
constatar a que título a atual moradora residia no bem, o Oficial de Justiça foi
informado pela Sra. Ludimila Aparecida de Souza que é inquilina do imóvel,
paga a título de aluguel a quantia de R$ 400,00, mas não sabia informar o
nome do proprietário, tenho conhecimento de que é advogado (fls. 357).
Ainda que a ausência da requerente no imóvel
usucapiendo, por si só, não impedisse o exercício da posse, soma-se, ainda, a
fragilidade das provas documentais apresentadas, posto que o primeiro boleto
de IPTU com comprovante de pagamento legível e, portanto, prestável a
demonstrar eventual posse, data de 2009 (fls. 41), e a última data de registro
de despesa em nome da autora é do ano de 2016 (fls. 27 e 49).
Do que se depreende dos autos, portanto, a apelante não
reside no local, tampouco detém a posse do bem, haja vista a locação
efetuada por terceiro à atual locatária, situação que não foi suficientemente
esclarecida pela apelante, e inexistem, ademais, provas suficientes de que
anteriormente manteve a posse pelo interregno de 15 anos contínuos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005849-73.2016.8.26.0066 -Voto no 21.039
5
havendo o tempus pela posse mansa e pacífica pelo período determinado na
lei.
Portanto, deve ser mantida a r. sentença pelos seus
judiciosos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
deixando-se de majorar os honorários advocatícios porque não fixados na
decisão (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, julgado em 09/08/2017, DJe de 19/10/2017; EDcl no AgInt no
AREsp 983.177/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 05/12/2017, DJe de 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no
AREsp 1119926/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica